Tribunal: TJDFT
Processo: 0812878-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES REITERADAS APÓS RECUSA EXPRESSA. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRAMENTO NA PLATAFORMA "NÃO ME PERTURBE". ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a se abster de realizar ligações telefônicas ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83526895). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83526899).
3. Na origem, o autor narrou que cadastrou sua linha telefônica na plataforma “Não Me Perturbe”, com o objetivo de não receber ligações de telemarketing. Argumentou que, ainda assim, passou a receber inúmeras ligações diárias da instituição ré, em horários variados. Pontuou que solicitou expressamente a retirada de seu número da base de dados da empresa, o que não foi atendido. Destacou que as ligações persistiram de forma reiterada, inclusive com utilização de números distintos, causando perturbação ao seu sossego e violando sua privacidade.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduziu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não estaria comprovado que as ligações foram por si realizadas. Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que não restou comprovado excesso de ligações ou vínculo entre os números apresentados e a instituição financeira. Aduziu que os registros juntados aos autos não permitem identificar a origem das chamadas nem demonstram prática abusiva. Argumentou que, tão logo tomou conhecimento da manifestação de desinteresse, adotou providências para cessar eventuais contatos, inexistindo pretensão resistida. Defendeu que o telemarketing constitui exercício regular de direito, fundado na livre iniciativa e concorrência. Alegou que o autor poderia ter utilizado mecanismos de bloqueio de chamadas disponíveis em seu aparelho. Sustentou a ausência de comprovação de dano moral e de nexo causal, bem como a inexistência de abalo à personalidade. Asseverou que o ônus da prova não foi cumprido pela parte autora. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são : (i) definir se a parte recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço em razão das ligações reiteradas ao autor; (iii) verificar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Isso porque os documentos constantes dos autos indicam que as ligações recebidas pelo autor estavam vinculadas à oferta de produtos e serviços da própria instituição recorrente, o que evidencia sua participação na cadeia de fornecimento e atrai sua responsabilidade pelos contatos realizados. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a eventual terceirização do serviço de telemarketing, pois tal circunstância não afasta o dever de responder pelos atos praticados em seu interesse. No mais, a efetiva vinculação da ré aos fatos alegados é questão intimamente relacionada a prova produzida nos autos, constituindo o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Restou devidamente comprovado, pelos documentos acostados à inicial (IDs 83525102 a 83525104), que o autor recebeu inúmeras ligações telefônicas em sequência, em dias e horários variados, o que evidencia a reiteração da conduta e a perturbação indevida. As imagens demonstram multiplicidade de chamadas oriundas de diversos números, o que indica estratégia de insistência abusiva e tentativa de dificultar o bloqueio pelo consumidor.
8. Além disso, as gravações juntadas aos autos (IDs 83525105 e 83525106) evidenciam que, durante os contatos, foram ofertados produtos financeiros, inclusive conta para pessoa jurídica, ocasião em que o autor manifestou expressamente seu desinteresse e solicitou a exclusão de seu número da base de dados. Não obstante a manifestação inequívoca do autor, as ligações persistiram, inclusive por meio de sistemas automatizados de oferta de produtos, como propaganda de cartão de crédito (ID 83525107 e seguintes), o que reforça a falha na prestação do serviço. A alegação recursal de ausência de prova não se sustenta, pois, o conjunto probatório é robusto no sentido comprovar a reiteração das ligações e a vinculação com a atividade da recorrente.
9. Também não prospera a tese de exercício regular de direito, uma vez que a atividade de telemarketing encontra limites nos direitos da personalidade do consumidor, especialmente quando há manifestação expressa de recusa ao contato. A possibilidade de bloqueio de chamadas pelo consumidor não exime o fornecedor do dever de respeitar sua vontade, tampouco afasta a ilicitude da conduta abusiva. Para além disso, consta a adesão do autor ao "Não me perturbe" no ano de 2021 em relação às empresas de telefonia a instituições bancárias, incluindo o C6 Consignado, o que afasta a alegação de culpa do consumidor. No que tange ao C6 Bank, houve novo cadastramento na plataforma "Não me perturbe" em 08/10/2025 e, mesmo após os 30 dias de tolerância, as ligações permaneceram, conforme se observa da ligações realizadas nos dias 10 a 12/11/2025.
10. O autor, mesmo após proceder ao regular cadastramento no sistema “Não Me Perturbe”, continuou a receber reiteradas ligações de telemarketing por diversos dias, evidenciando o descumprimento de mecanismo criado justamente para resguardar a tranquilidade e a privacidade do consumidor. Tal prática afronta diretamente os direitos da personalidade, notadamente a paz, o sossego e a autodeterminação informativa do indivíduo, configurando abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor. A insistência indevida, materializada em ligações reiteradas e inoportunas, extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetivo abalo moral, sobretudo quando demonstrada a ciência da instituição quanto à oposição do consumidor ao contato, formalizada por meio de cadastro específico. O valor fixado na origem é adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.